Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-43.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800080-43.2019.8.14.0019

APELANTE: NEUZA COSTA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800080-43.2019.8.14.0019

APELANTE: NEUZA COSTA DA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Declaratória de Inexistência de DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, bem como não impugnado o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2. Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800080-43.2019.8.14.0019

APELANTE: NEUZA COSTA DA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEUZA COSTA DA CONCEICAO, objetivando a reforma da sentença de id. 16121435, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curuça que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Indenização por Danos morais.

Consta de peça inicial (Id. 16121386 - Pág. 2) a alegação de que teria sido realizado em seu nome, um empréstimo fraudulento, de contrato nº 235476650, no valor de R$ 588,87, onde foram descontadas 61 parcelas de R$ 16,40, perfazendo um total de R$ 1.000,40. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 16121435), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 16121436, onde alega em apertada síntese que o requerido não juntou documentos imprescindíveis para a comprovação da contratação com o autor. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 16121443, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº 235476650 fora comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato de refinanciamento celebrado pela autora, bem como, os documentos pessoais da parte autora e comprovante de residência (id. 16121404).

De igual modo, conforme se extrai do documento de Recibo de Pagamento, juntado no id. 16121406, verifico que foi creditado o valor do empréstimo em favor do autor.

Destaco que referida transação se encontra com a autenticação bancária e sequer foi objeto de impugnação pela autora.

Portanto, simplesmente afirmar que a assinatura do contrato não é sua, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

Ademais, a tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo também não se sustenta, posto que não se mostra plausível que somente em 2019 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que se iniciaram em 2015.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por aproximadamente quatro anos.

Portanto, simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024